Tribunal: STF
Processo: Rcl 93832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lbraga Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0010464-12.2022.5.15.0118, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante aduz que :

A presente Reclamação origina-se de Reclamação Trabalhista na qual se discute, como ponto central, a licitude de contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas ("pejotização"), matéria idêntica àquela objeto do Tema 1.232 da Repercussão Geral desta Suprema Corte  (doc. 1, p. 1).

Argumenta que:

O ato reclamado, portanto, deve ser analisado sob uma ótica mais precisa: a Autoridade Reclamada, ao invocar um óbice de sua jurisprudência interna (Súmula 422/TST), não praticou um ato meramente processual; ela utilizou um fundamento processual como mecanismo para alcançar um resultado materialmente proibido por esta Suprema Corte: a continuidade do processamento de um feito que deveria estar paralisado. 
Nesse contexto, a "aderência estrita" é absoluta. A questão não é se o TST discutiu o mérito da "pejotização", mas se cumpriu a ordem de suspensão do processamento. A decisão do STF disse "PARE", e o ato reclamado decidiu "CONTINUE". A afronta é direta, literal e inescusável.
Ressalta-se que a presente Reclamação não se insurge contra a aplicação regular da Súmula 422/TST em contextos ordinários, mas sim contra sua utilização como ferramenta para contornar um comando processual de nível constitucional, emanado diretamente desta Suprema Corte. Trata-se de uma situação excepcionalíssima, que não busca revisar a jurisprudência processual do TST, mas sim garantir a supremacia de uma decisão vinculante do STF. 
Permitir que um tribunal se valha de seus próprios verbetes sumulares para criar uma exceção não prevista à ordem de suspensão nacional significaria esvaziar por completo a força vinculante das decisões proferidas em Repercussão Geral e a própria autoridade do STF como guardião da Constituição. A hierarquia das decisões judiciais não pode ser subvertida (documento 1, pp. 3-4).

Ao final, aponta os requistos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o ato reclamado e determinar o definitivo e obrigatório sobrestamento (suspensão) do Processo nº 0010464-12.2022.5.15.0118, até o julgamento final do mérito do Tema 1.232 da Repercussão Geral por esta Suprema Corte (documento 1, p. 5).

É o relatório. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Em que pese o reclamante mencione o Tema 1.232, não resta dúvida de que a suspensão processual a que se refere é aquela do Tema 1.389. O contexto da petição inicial, a decisão reclamada e a instrução processual levam à conclusão de que se trata de mero erro material na indicação numérica do tema. O pedido deve ser sempre interpretado no contexto do conjunto da postulação, como determina o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, opto pela celeridade processual e prossigo a análise.  

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a  existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

A decisão reclamada tem o seguinte teor:

Contra acórdão que não conheceu do seu agravo, a embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão da matéria estar abrangida pelo Tema 1.389.
Não tem razão.
O agravo, na matéria pertinente ao vínculo empregatício, não foi conhecido por falta de dialeticidade, óbice processual que impede a análise do mérito recursal.
A existência de óbice processual impede a verificação da aderência ao Tema 1.389,na medida em que não se alcança o mérito recursal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração(documento 15).

Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre uma empresa do ramo da construção civil e um engenheiro, estabelecida por intermédio de contrato firmado entre pessoas jurídicas, conforme se verifica na sentença:

Já inicio verificando ser  que o autor atuou como incontroverso empregado formal de até 2019 e depois passou a prestar serviços para a reclamada na qualidade de Pessoa Jurídica, assim exercendo o trabalho até 2022 (site do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região).

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 
Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0010464-12.2022.5.15.0118 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao tribunal reclamado.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator